Tribunal: TJSP
Processo: 2042905-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2042905-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada GERMANA CERQUEIRA
COIMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042905-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 51681e
2
VOTO No : 51681e
AGREG.No : 2042905-88.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDO. : GERMANA CERQUEIRA COIMBRA
*RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL.
1. Impugnações genéricas a cálculos de cumprimento de sentença
acolhidos por decisão preclusa.
2. Não conhecimento do agravo de instrumento.
Agravo regimental não provido.*
Cuida-se de agravo regimental interposto por Banco Santander
Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento
interposto nos autos do cumprimento de sentença favorável a Germana Cerqueira Coimbra.
Busca a submissão do recurso ao colegiado.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Apesar da combatividade do ilustre patrono do executado, temos que
a decisão agravada, a seguir transcrita, deve ser mantida por seus próprios fundamentos:.
Vejam-se os seus termos:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander
Brasil S/A contra a r. decisão que, na fase de cumprimento de sentença favorável a
Germana Cerqueira Coimbra, acolheu as contas da credora e determinou a expedição de
mandado de levantamento em seu favor, dos valores depositados pelo banco/devedor.
Questiona a falta de demonstração da origem dos valores
acrescentados aos R$ 42.296,47, originalmente deferidos judicialmente; defende a
existência de excesso de execução e que a decisão agravada resultará em enriquecimento
indevido da agravada.
É o relatório.
Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, “Incumbe
ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Justamente a hipótese
em testilha.
Com efeito, consultando-se os autos na origem, verifica-se que a
ordem de estorno abrangia não só os R$ 42.296,47, como eventuais encargos que o banco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042905-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 51681e
3
de forma indevida, viesse a debitar na conta da autora, em razão do saldo devedor
oriundo do montante acima apontado.
E foi justamente o que aconteceu, de acordo com os extratos
juntados pela autora às fls. 310/315 (que comprovariam diversos lançamentos a títulos de
juros sobre saldo devedor e IOF).
É certo que na primeira planilha a autora não teria incluído tais
acessórios. Tanto que, às fls. 328/330, escusando-se do equívoco, carreou aos autos nova
planilha, na qual, além dos R$ 42.296,47, incluía os juros contratuais e IOF debitados em
sua conta pelo banco, e sobre o total a ser estornado, acrescia juros de mora de 1%.
Ocorre que na decisão de fls. 333 o juiz reconheceu como corretas
as contas da autora, determinando o estorno pelo banco do montante de R$ 62.784,08, em
cinco dias, pena da indicência de multa diária de R$ 500,00, limitada ao total a ser
estornado.
Contra tal deliberação, contudo, o banco interpôs o agravo de
instrumento no 2285774-19.2019, no qual se insurgiu apenas quanto a exiguidade do
prazo concedido para a realização do estorno e quanto à multa comunicada. DEIXOU DE
SE INSURGIR QUANTOS AOS CÁLCULOS E VALORES EXIGIDOS PELA CREDORA,
fazendo precluir o tema.
Decerto que tentou, posteriormente, a retratação da decisão
agravada, apresentando ao douto julgador “a quo” os argumentos e planilhas de fls.
346/348.
Todavia, por intermédio da decisão de fls. 352/354, ora reptada, o
ilustre juiz de piso apenas confirma a decisão anterior, objeto do A.I. 2285774-19.2019.
E, ainda que assim não fosse, competiria ao banco demonstrar que
os encargos trazidos nos extratos juntados pela autora se referiam a débito diverso, que
não aquele indevido montante de R$ 42.296,47 (que há cerca de um ano ele recalcitra em
estornar). Impugnações genéricas não mereceriam mesmo atenção do Judiciário.
Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo de
instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042905-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 51681e
4
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.".”
Carece o agravante, portanto, da pleiteada intervenção do
Judiciário.
Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo de
instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil”.
Por essa via, nada a reparar na decisão, impondo-se a rejeição da
pretensão recursal.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo regimental.
MELO COLOMBI
Relator